Tribunal: TJPA
Processo: 0810731-94.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10615 - Princípio da Insignificância
Data de julgamento: 2020-01-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810731-94.2019.8.14.0000
PACIENTE: VALTEIR RIBEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM COM RELAÇÃO AOS ARGUMENTOS FÁTICOS APROFUNDADOS E COM RELAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VIA ESTREITA INADEQUADA – CONHECIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA APARENTE TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – CONSTATAÇÃO DE JUSTA CAUSA – DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – MEDIDA EXCEPCIONAL DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO RECONHECIDA – CONDUTA APARENTEMENTE TÍPICA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA– UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 155, §4º, IV, do CPB.

2.
Pleito de trancamento processual sob alegação de insignificância e atipicidade material da conduta.

3
. Não conhecimento da presente ordem nas alegações que que visam imergir em contexto fático aprofundado, bem como a incidência do princípio da insignificância, ante a impossibilidade de revolvimento probatório na presente via estreita, dados seus limites de cognição, sumário e célere.

4
. No mérito, não se verifica ser o caso excepcional de trancamento da ação penal, posto que a denúncia preenche todos os requisitos inerentes ao art. 41 do CPP.

5
. Da leitura da exordial acusatória (id. 2544953), infere-se que a mesma descreve a conduta da paciente, apontando de modo circunstanciado a sua suposta participação no evento delitivo, acocorando-se em provas materiais e testemunhais, preenchendo, portanto, os requisitos constantes no art. 41 do CPP.

6
. Por fim, presente, igualmente, justa causa, pois, ao final da inicial, arrola o MPE 05 (cinco) testemunhas, sem contar os documentos de materialidade que compõe a peça inquisitiva.

7
. Portanto, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nesta via estreita, tendo em vista a higidez da denúncia ofertada, presença de justa causa e a aparente tipicidade da conduta que ora se apura nos autos de origem.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal.

Paciente: Valteir Ribeiro dos Santos.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Marcos Antônio Ferreira das Neves.

Processo nº:
0810731-94.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal com pedido de liminar
em favor de
VALTEIR RIBEIRO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
.

Assevera o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 155, §4°, IV, do CP. Narra a denúncia (fls. 02/03) que no dia 12/02/2019 o paciente teria furtado, na Igreja Missões Revelação de Jesus Cristo, 01 aparelho de DVD e 01 ventilador. Destaca-se que, como até mesmo narrado na exordial, o mesmo foi capturado logo após e todos os bens foram recuperados, não restando nenhum prejuízo para a vítima.

Aduz que no presente caso se verifica a ausência da tipicidade material no fato em análise. Tal princípio deve ser invocado sempre que o comportamento do autor for considerado irrelevante para o Direito Penal, não justificando o movimento da máquina estatal a fim de iniciar ou manter a persecução penal.

Alega que há de ser considerado o pequeno valor do bem, que, apesar de não ter sido apurados na fase de investigação, pelo conhecimento comum sabe-se que se mostraria perto da média de R$ 300,00 (trezentos reais). Esse valor por si só já configura quantia ínfima para a preocupação do direito penal, que deveria cuidar de questões mais relevantes deixando esses problemas para outras searas do direito, logo, observa-se que este valor final perfaz aquém do salário mínimo vigente nos dias atuais o que revela a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Requereu, ao final, a concessão da ordem para trancar a ação penal.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, ausente pedido liminar, requisitei informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou, após reiteração de requisição, em 12/12/2019, (id. nº 2594777), nos seguintes termos:

“
O paciente foi preso em flagrante no dia 12/02/2019, sob a imputação da prática do crime previsto no art. 155, caput do Código Penal, sendo que este Juízo homologou o flagrante e converteu em preventiva no dia 13/02/2019, conforme decisão de fls. 23/24. do auto de prisão em flagrante.

Denúncia oferecida em 21/03/2019 (fls. 02/04). Narra a inicial acusatória:

*Noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 12 de fevereiro de 2019, por volta das 13:30h, na Igreja de Missões Revelação de Jesus Cristo, localizada na Av. Belo Horizonte, Bairro Jardim Tropical, Redenção - PA, o agente supra apontado, subtraiu para si, um DVD marca Philips DVP3820K, cor preta e um ventilador grande de marca Cadence, cor preta e tampa cinza, pertencente à referida instituição religiosa.

Segundo restou apurado, na tarde dos fatos, o acusado entrou na Igreja de Missões Revelação de Jesus Cristo e subtraiu os objetos supracitados, empreendendo fuga logo em seguida. O pastor ALAN DEIVID DA SILVA DINIZ (fl. 10 do IP), responsável pela igreja, foi acionado e compareceu ao local.

De imediato, os agentes policiais realizaram uma busca no local e logram êxito em encontrar o acusado dentro de um matagal no fundo da mencionada igreja, ainda em poder dos produtos do crime.

O acusado revela que praticou o crime juntamente com outro agente nominado de "BOCÃO" (fl. 14).

Diante do estado flagrancial, os agentes policiais apresentaram o denunciado à autoridade policial, para as providências cabíveis, juntamente com os objetos apreendidos, os quais foram restituídos ao pastor ALAN DEIVID, conforme Auto de Apreensão e Auto de entrega, respectivamente, de fls. 07 e 12 do Caderno Investigativo.

Ante o Exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência, VALTEIR RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo "NEGUINHO DO BLAKE", como incurso no art. 155, § 4o, inciso IV, do CDB, e requer, após o recebimento e a autuação desta peça e instauração do devido processo legal, nos termos do art. 394/404 do CPP, a citação e a notificação do denunciado para responder aos termos desta e acompanhá-la até decisão final de condenação, com a designação de audiência para inquirição das testemunhas ao final arroladas.*

Denúncia recebida em 28/03/2019 (fls. 05/06).

Resposta à acusação com pedido de revogação de preventiva às fls. 09/14.

Manifestação do Ministério Público, desfavorável ao pleito de revogação, às fls. 16/20.

Este Juízo, conforme decisão de fls. 21/22, por entender que ainda persistem os motivos para a manutenção da segregação cautelar, INDEFERIU o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pautado na prova de existência do crime, indícios de autoria, bem como diante da necessidade de garantia da conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, conforme prevê o art. 312 do CPP, não sendo o caso portanto, de aplicação de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, insculpidas no art. 321 c/c 319, ambos do CPP.

Na mesma decisão, este juízo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 05/11/2019, às 12h00min, sendo que a mesma foi adiantada para 09/09/2019, conforme despacho de fls. 28.

Conforme termo de audiência de fls. 37, este juízo revogou a prisão preventiva do paciente, aplicando medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 282 e 319 do CPP, bem como redesignou audiência, em razão da ausência do acusado e das testemunhas, para 17/06/2021, às 12h00min
”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente pleiteando o trancamento da ação

alegando, para tanto, atipicidade do fato por incidência do princípio da insignificância.

Ab initio,
tenho por não conhecer da presente ordem nas alegações que que visam imergir em contexto fático aprofundado, tais como a incidência do princípio da insignificância, ante a impossibilidade de revolvimento probatório na presente via estreita, dados seus limites de cognição, sumário e célere.

Portanto, não conheço da presente ordem no tocante a tese relativa à incidência do princípio da insignificância, contudo, a conhecerei para enfrentar a questão relativa ao aparente reconhecimento da tipicidade do feito.

Da detida e minuciosa análise dos autos, entendo não assistir razão às alegações apresentadas pela impetrante, posto que não se trata o presente caso de concessão da medida excepcional de trancamento da ação penal.

Cediço é que para que haja o trancamento da ação penal, deve ser comprovado de modo inequívoco a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e processamento de ação persecutória, que se coadunará com a patente atipicidade do fato denunciado, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva.

Em resumo, o trancamento da ação penal somente será poderá concedido quando resultar clara e induvidosa a improcedência acusatória.

Na vertente, o RMPE ofereceu denúncia contra a paciente, atribuindo-lhe a sanção prevista no art. 155, §4º, IV, do CPB.

Da leitura da exordial acusatória (id. 2544953), infere-se que a mesma descreve a conduta da paciente, apontando de modo circunstanciado a sua suposta participação no evento delitivo, acocorando-se em provas materiais e testemunhais, preenchendo, portanto, os requisitos constantes no art. 41 do CPP, senão veja-se os termos da denúncia (sic):

“Noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 12 de fevereiro de 2019, por volta das 13:30h, na Igreja de Missões Revelação de Jesus Cristo, localizada na Av. Belo Horizonte, Bairro Jardim Tropical, Redenção - PA, o agente supra apontado, subtraiu para si, um DVD marca Philips DVP3820K, cor preta e um ventilador grande de marca Cadence, cor preta e tampa cinza, pertencente à referida instituição religiosa.

Segundo restou apurado, na tarde dos fatos, o acusado entrou na Igreja de Missões Revelação de Jesus Cristo e subtraiu os objetos supracitados, empreendendo fuga logo em seguida. O pastor ALAN DEIVID DA SILVA DINIZ (fl. 10 do IP), responsável pela igreja, foi acionado e compareceu ao local.

De imediato, os agentes policiais realizaram uma busca no local e logram êxito em encontrar o acusado dentro de um matagal no fundo da mencionada igreja, ainda em poder dos produtos do crime.

O acusado revela que praticou o crime juntamente com outro agente nominado de "BOCÃO" (fl. 14).

Diante do estado flagrancial, os agentes policiais apresentaram o denunciado à autoridade policial, para as providências cabíveis, juntamente com os objetos apreendidos, os quais foram restituídos ao pastor ALAN DEIVID, conforme Auto de Apreensão e Auto de entrega, respectivamente, de fls. 07 e 12 do Caderno Investigativo.

Ante o Exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência, VALTEIR RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo "NEGUINHO DO BLAKE", como incurso no art. 155, § 4o, inciso IV, do CDB, e requer, após o recebimento e a autuação desta peça e instauração do devido processo legal, nos termos do art. 394/404 do CPP, a citação e a notificação do denunciado para responder aos termos desta e acompanhá-la até decisão final de condenação, com a designação de audiência para inquirição das testemunhas ao final arroladas.
”

Por fim, presente, igualmente, justa causa, pois, ao final da inicial, arrola o MPE 05 (cinco) testemunhas, sem contar os documentos de materialidade que compõe a peça inquisitiva.

Portanto, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nesta via estreita, tendo em vista a higidez da denúncia ofertada, presença de justa causa e a aparente tipicidade da conduta que ora se apura nos autos de origem.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

EM PARTE
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO NA PARTE CONHECIDA
.

Belém, 14 de janeiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 16/01/2020